Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO EXECUTADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A quebra do sigilo bancário representa medida gravosa e excepcional, por implicar em restrição ao direito fundamental constitucionalmente assegurado à intimidade (art. 5o, X e XII da Constituição Federal), admitida por lei apenas para a apuração de fatos ilícitos, e não para a satisfação de interesses patrimoniais privados. Precedentes.

2. A pretensão do exequente de rastrear o destino dos valores depositados na conta do executado, por meio da análise de seus extratos bancários, viola, ainda, o sigilo bancário de terceiros, não se voltando a medida de natureza cível ao fim de alcançar eventual ressarcimento, além de não ser efetiva na identificação de bens penhoráveis do devedor.

3. Inexistindo fundamento apto a justificar a concessão da medida extrema de quebra do sigilo bancário do executado, o indeferimento do pedido deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.